Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713801-92.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATHEUS COSTA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL - GDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente à eliminação de candidato de concurso público, na fase de exame da vida pregressa, com base apenas em ocorrências policiais, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 560.900 (Tema 22/STF). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020). Por sua vez, o acórdão da Turma Recursal decidiu que: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA. EXIGÊNCIAS LEGAIS E EDITALÍCIOS VERSUS PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. COLISÃO DE PRINCÍPIOS – CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO: PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na jurisdição constitucional, verificada a existência de conflito de princípios constitucionais deve ele ser resolvido pela técnica da ponderação de princípios, que consiste na escolha daquele que mais se aproxima do núcleo da questão litigiosa. 2. No caso em exame o conflito se estabeleceu entre o princípio da presunção de inocência e os princípios que governam a administração pública, nomeadamente os princípios da Legalidade, da Moralidade e da Eficiência. 3. Versando a controvérsia sobre as exigências para o exercício de cargo público há de prevalecer aqueles princípios que dialogam essas exigências. Assim, conflitantes os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência com o princípio da presunção de inocência devem prevalecer aqueles em detrimento deste. 4. No caso em exame a banca examinadora eliminou o candidato ao cargo de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, na fase de investigação de vida pregressa, por avaliar, a partir de documentos trazidos aos autos (Ocorrências Policiais) que ele não reúne os requisitos para a função pública pretendida. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 6. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido. Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 560.900 (Tema 22), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito